Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713456-13.2024.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO SANTANA DE OLIVEIRA APELADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. ESPÓLIO DE: JOSÉ GUIMARÃES MUNDIM D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator